Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013591-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), MILTON TADEU MACHADO - CPF: 365.449.659-87 (AGRAVADO), ALEX PANSANI - CPF: 007.078.281-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS VAGAS E INCAPAZES DE POSSIBILITAR, AINDA QUE EM ABSTRATO, A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1a INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL A TODOS OS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013591-29.2023.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pela ora agravante por considerá-lo manifestamente inadmissível à
falta de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. no 179264162).

A agravante alega que, ao contrário do que consta da decisão agravada, impugnou, de forma expressa e específica, as razões da decisão de 1o Grau, destacando que fundamentou devidamente a “
impossibilidade de inversão do ônus da prova unicamente em função da existência da relação de consumo, haja vista que inexistira prova nos autos que endosse a impossibilidade da autora, ora agravada, em produzir as provas hábeis à comprovação de sua tese
”, além disso, também suscitou “
a ausência de verossimilhança das alegações da agravada, que em momento algum lograra êxito em comprovar a impossibilidade de produção de provas, a qual é imprescindível para a pregressa inversão do ônus da prova, desse modo, ainda que de forma reflexa,
(...)
apresentou satisfatória fundamentação ao recurso
, (...)
demonstrando plenamente atendida a necessária dialeticidade recursal
”,
por essa razão, pede o exercício do juízo de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja admitido e conhecido o agravo de instrumento, dando-se provimento a este para afastar a inversão do ônus da prova em favor da autora/agravada (cf. Id. no 181527660).

O agravado ofertou
contrarrazões
junto ao Id. no 175786199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não apresenta fundamento hábil a desconstituir o raciocínio delineado na decisão ora agravada, tampouco apto a modificar a conclusão ali estabelecida, pois, repito, o
princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma inteligível, fundamentos de fato e direito que, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na decisão impugnada,
não bastando, portanto, que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja ver ela reformada, sendo preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que, conforme sublinhado na decisão ora agravada, não é visto na presente hipótese, porque, “
de tão vaga, sequer é possível entender o contexto em que se insere a lide a partir da leitura da exposição das razões recursais, e, de tão genérico, argumentos como o de que ‘
a agravada deixou de demonstrar fundamentadamente a impossibilidade/dificuldade de produzirem prova específica para a defesa de seus direitos’
, ou, então, ‘
não se tem como razoável o acolhimento da tese da hipossuficiência sustentada, haja vista os argumentos tecidos, por tudo demonstrado, o agravado não está em nenhuma situação de hipossuficiência no que diz respeito à produção de provas
’
, soam muito mais como uma queixa lamuriosa do que fundamento dotado de mínima consistência jurídica
”, sendo que o mesmo quadro de desamparo das razões se mantém aqui, neste agravo interno, já que não é dito qual seria a alegação do autor/consumidor que não se mostra verossímil ou qual a prova que, na visão da ora agravante, estaria facilmente ao alcance dele, na verdade, da leitura da exposição recursal, o que se vê é que sequer é possível saber do que se trata a matéria de mérito da lide.

Fosse pouco, tem-se que
a própria argumentação recursal destaca a sua inépcia ao estabelecer a premissa de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor na hipótese de hipossuficiência técnica e econômica, “
no

sentido de desconhecimento técnico e informativo
(...)
do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento, dos modos de controle
”, e, depois, sem nada mais comentar sobre a expertise do agravado no mercado imobiliário ou a inexistência de disparidade econômica entre eles, ou seja, sem apresentar fundamento jurídico que, “
ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na decisão impugnada
”,
simplesmente conclui que a regra do inciso VIII do artigo 6o do CDC não seria aplicável à espécie.

Reafirmo, pois, que, não havendo motivação específica para sustentar o pleito de reforma da decisão agravada, o não conhecimento do agravo de instrumento era medida impositiva, tendo em vista que a parte agravante não atendeu o
ônus de impugnação específica à decisão recorrida
, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023